Tribunal: STF
Processo: HC 186709
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Pedido de reconsideração. Instrução deficiente. Superação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Citação por edital. Prosseguimento do processo. Regularidade do ato. Nulidade. Não ocorrência.
    Vistos etc.
    Referente à Petição STF 49.461/2020 
    Em 29.6.2020, a Defesa interpôs agravo regimental com pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ. Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ (evento 24). 
    Superado o referido óbice e no exercício de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Aurélio de Souza Santos em favor de Fabio Junio de Almeida, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 553.541/MG.
    O paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. DESÍDIA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Após haver sido cientificado da denúncia e instado a oferecer defesa prévia (nos termos do art. 55 da Lei de Drogas), o agravante constituiu advogado – que, inclusive, compareceu à audiência de instrução e julgamento –, deixando, no entanto, transcorrer in albis o prazo para a manifestação. Sem razão a defesa, portanto, no ponto em que afirma que deveria haver sido determinada a suspensão do feito prevista no art. 366 do CPP, haja vista que esse artigo prevê a suspensão do processo e do prazo prescricional somente quando o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, o que não foi o caso.
    2. Eventual nulidade de determinado ato não pode ser arguída por quem lhe deu causa, consoante o disposto no art. 565 do CPP, in verbis: "Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".
    3. Na audiência de instrução e julgamento – momento processual oportuno para levar ao conhecimento do Magistrado a ocorrência do suposto vício decorrente da ausência de apresentação de defesa prévia –, o advogado do agravante não alegou a nulidade ora aventada, o que reforça a impossibilidade de se reconhecer a nulidade do feito.
    4. O agravante constituiu defensor ainda na fase inquisitiva, conferindo-lhe amplos poderes "para que pudesse atuar em seu favor até a decisão final", a evidenciar que a defesa teve plenas condições de atuar no feito e que os interesses do réu estavam, sim, sendo patrocinados por advogado durante toda a instrução criminal. Portanto, se o acusado deixou de apresentar o rol de testemunhas, o fez por desídia, motivo pelo qual não lhe é dado, agora, pretender se beneficiar de sua própria torpeza.
    5. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, o Impetrante, alega, em síntese, violação ao artigo 5º, LV da CF/88, assim como ao art. 366 do CPP. Alega a existência de nulidade, pois, mesmo citado fictamente, o processo não foi suspenso. Aduz a inexistência de defesa técnica no curso da instrução penal e a não indicação de rol de testemunhas. Requer, na liminar e no mérito, a declaração de “nulidade dos autos desde o momento da citação editalícia para apresentação de defesa prévia”, bem como a expedição de “alvará de soltura em favor do Paciente”.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 51).
    É o relatório.
    Decido.
    Na hipótese, não detecto constrangimento ilegal ou ato abusivo hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    O Tribunal de Justiça de Minas Gerais no tocante à alegação de nulidade e de violação ao art. 366 do CPP assentou “que, oferecida denúncia, foi o acusado regularmente notificado por edital (ff. 2.444 e 2.449), para que assim o fizesse, nos termos do art. 55, da Lei n.º 11.343/06. Todavia, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação. Designada audiência de instrução e julgamento, compareceu apenas o seu advogado, que nada tendo alegado a respeito, ainda permitiu fosse decretada a sua revelia (f. 3.038). Note-se, portanto, que a existência de eventual nulidade deve ser imputada única e exclusivamente ao d. causídico, pois ele deixou de praticar os atos processuais para os quais teve outorgada procuração (f. 1.368), abandonando a causa de seu cliente, que mesmo ciente da ação penal movida contra a sua pessoa, mudou-se de residência sem comunicar o novo endereço ao Juízo processante” e, ainda, que “o fato de o apelante ter sido citado por edital, e posteriormente declarado revel, não implica, por si só, a automática suspensão do processo, devendo-se verificar, para tal, se houve ou não a prévia constituição de defensor nos autos. É, pois, o que estabelece o art. 366, do Código de Processo Penal. In verbis: Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312. (g.n.). O aludido dispositivo se presta a evitar que o acusado, sem conhecimento desta condição, seja surpreendido com uma condenação, sem ter tido a possibilidade de se defender. Esta, porém, não é a hipótese dos autos, pois, consoante se infere da procuração de f. 1.368, ainda na fase inquisitorial (quando inclusive chegou a ser preso), o apelante constituiu defensor, conferindo-lhe amplos poderes, para que pudesse atuar em seu favor até a decisão final”.
    A Corte Superior endossou o entendimento do Tribunal estadual, porquanto “foi dada ciência ao agravante do teor da denúncia por meio de intimação por edital, tendo em vista que ele não foi encontrado, porquanto mudou de endereço sem comunicar ao Juízo. Após haver sido cientificado da denúncia e instado a oferecer defesa prévia (nos termos do art. 55 da Lei de Drogas), o agravante constituiu advogado – que, inclusive, compareceu à audiência de instrução e julgamento –, deixando, no entanto, transcorrer in albis o prazo para a manifestação. Sem razão a defesa, portanto, no ponto em que afirma que deveria haver sido determinada a suspensão do feito prevista no art. 366 do CPP, haja vista que esse artigo prevê a suspensão do processo e do prazo prescricional somente quando o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, o que não foi o caso”.
    Como bem pontuado no parecer ministerial, “O art. 366 do Código de Processo Penal visa a impedir que o acusado que não tenha ciência da existência de investigação ou denúncia contra si seja processado sem que o Estado lhe garanta a possibilidade de vir a Juízo exercer a autodefesa ou que constitua advogado de sua confiança para representá-lo. Não se verifica essa condição no caso ora em análise. (…) Dispôs o Tribunal a quo, ainda, que “designada audiência de instrução e julgamento, compareceu apenas o seu advogado, que nada tendo alegado a respeito, ainda permitiu fosse decretada a sua revelia”, a reforçar a ideia de que não só o paciente tinha ciência do processo criminal como acompanhava o andamento do mesmo; tratando-se de relação contratual entre advogado e acusado não se espera que advogado, sem contrato e remuneração, compareça a audiência por vontade própria e ao final nada alegue. O TJMG mencionou ainda procuração conferida ao advogado, na fase inquisitorial, em que o paciente ‘constituiu defensor, conferindo-lhe amplos poderes, para que pudesse atuar em seu favor até a decisão final’”. 
    Nesse sentido, nada colhe a alegação defensiva de nulidade da citação por edital e da não suspensão do processo, pois, tal como ressaltado pelas instâncias antecedentes, o Paciente constituiu defensor com amplos poderes, tendo este, inclusive, comparecido à audiência de instrução e não se manifestado. Considerando que o próprio Paciente deu causa à aventada nulidade, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, a conclusão das instâncias anteriores está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP (Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse (HC 142.756, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, HC 118.856, de minha relatoria). 
    Some-se que, no caso, a dita nulidade na citação editalícia e da ausência de rol de testemunhas apresentado pela Defesa não foram suscitadas em tempo apropriado. Foi realizada audiência de instrução e julgamento, presente o defensor, e não houve impugnação quanto ao fato ora questionado. 
    Desse modo, não alegado o vício no momento processual oportuno, não há nulidade a ser reconhecida: ‘As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, conforme dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal’ (HC 137.182, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Nessa mesma direção: (HC 120.746, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 127.428, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 180.227, Rel. Min. Edson Fachin). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora